Tribunal: TJSP
Processo: 1011000-37.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
CONTRATO - Compromisso de compra e venda de imóvel - Hipótese em que o comprador deu causa à rescisão contratual - Distrato - Restituição dos valores pagos - Majoração indevida - 20% de retenção mantidos, posto que razoável e adequado – Precedentes - Sucumbência mantida – Negado provimento ao recurso.